Tribunal: TJBA
Processo: 0000548-57.2009.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000548-57.2009.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUZINETE OLIVEIRA PASSOS e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIEL MENDES MASCARENHAS, CARLOS ALBERTO DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO LYRIO SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE CANSANCAO

Advogado(s)
:
MATEUS VIANA DE SOUZA TAQUARY, SONIA SILVA CALDAS

ACORDÃO

Direito Administrativo e Civil. Apelações Cíveis simultâneas. Ação de Cobrança. Servidor público municipal. Salários retidos, gratificação natalina e acréscimo de férias. Prescrição quinquenal e ônus da prova do pagamento. Irredutibilidade salarial. Primeira apelação desprovida. Segunda apelação parcialmente provida.

I. Caso em Exame

1.
Cuida-se de duas apelações cíveis interpostas simultaneamente contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por Luzinete Oliveira Passos sucedida em juízo por seus herdeiros Lais Passos da Silva e Pedro Henrique Oliveira dos Passos contra o Município de Cansanção, condenando-o ao pagamento de salários retidos nos meses de setembro a dezembro de 2000 e em três meses do ano de 2001, das gratificações natalinas de 1997 a 2001 e do acréscimo de um terço sobre as férias de 1997 a 2000, com reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 1º de março de 1997 e indeferimento do pedido de correção salarial e de indenização por férias não gozadas.

II. Questões em Discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a realização da instrução oral requerida pelo Município; (ii) saber se o ente público se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento das verbas remuneratórias reclamadas; (iii) saber se a redução salarial sofrida pela servidora, sem justificativa apresentada pelo Município, ofende o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

III. Razões de Decidir

3.
Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e o conjunto documental dos autos é suficiente ao livre convencimento motivado do magistrado, sendo a prova testemunhal inapta a substituir a documentação contábil que o próprio Município tinha o dever legal de manter e apresentar.

4.
Em relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento, nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual foram corretamente afastadas as pretensões anteriores a 1º de março de 1997.

5.
O ônus de provar o pagamento de verbas remuneratórias incumbe ao Município réu, por se tratar de fato extintivo do direito da credora, nos termos do art. 333, II, do CPC/1973. A ausência de qualquer documento comprobatório — contracheques, recibos ou folhas de pagamento — impede que o ente público se desobrigue da condenação.

6.
A redução salarial sofrida pela servidora, sem qualquer fundamentação legal ou convencional apresentada pelo Município, viola o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal, razão pela qual a segunda apelação merece provimento neste ponto, com a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da redução imotivada, a partir de 1º de março de 1997, respeitada a prescrição quinquenal.

7.
O pedido de indenização por férias não gozadas não prospera, pois a fruição regular das férias por servidores públicos é presumida nos termos do art. 334 do CPC/1973, cabendo ao autor a prova em contrário, que não foi produzida.

IV. Dispositivo e Tese

8.
Primeira apelação (do Município) conhecida e desprovida. Segunda apelação (da servidora/herdeiros) conhecida e parcialmente provida para acrescer à condenação as diferenças salariais decorrentes da redução imotivada de vencimentos a partir de 1º de março de 1997.

TESE DE JULGAMENTO: "1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é de direito e os documentos dos autos são suficientes ao julgamento do mérito, sendo a prova testemunhal incapaz de suprir a ausência de documentação contábil que incumbia ao ente público produzir e conservar. 2. O ônus de provar o pagamento de verbas remuneratórias a servidor público é do Município empregador, por constituir fato extintivo do direito da parte autora. 3. A redução imotivada de vencimentos de servidor público, sem amparo em lei ou convenção, viola o art. 37, XV, da Constituição Federal, gerando direito ao recebimento das diferenças salariais correspondentes, observada a prescrição quinquenal

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XV; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CC/2002, arts. 319 e 320; CPC/1973, arts. 130, 269, I, 330, I, 333, II e 334 (correspondentes aos arts. 355, I, 370, 373, II, 374 e 487, I, do CPC/2015).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0000548-57.2009.8.05.0046
; Apelante na 1ª apelação:
Município de Cansanção
; Apelados na 1ª apelação:
Lais Passos da Silva e Pedro Henrique Oliveira dos Passos
(herdeiros de Luzinete Oliveira Passos); Apelantes na 2ª apelação:
Lais Passos da Silva e Pedro Henrique Oliveira dos Passos
; Apelado na 2ª apelação:
Município de Cansanção
: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em: (i)
conhecer e NEGAR PROVIMENTO à primeira apelação
(do Município de Cansanção), mantendo a sentença de origem na parte em que foi desfavorável ao ente público; e (ii)
conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO à segunda apelação
(dos herdeiros de Luzinete Oliveira Passos), para acrescer à condenação o pagamento das diferenças salariais decorrentes da redução imotivada de vencimentos a partir de 1º de março de 1997, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA,
9
de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator